Tribunal: TJSP
Processo: 2041388-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de Andradina - Falecimento do coexecutado após o ajuizamento da pretensão executória originária - Extinção em parte da execução fiscal, face ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva "ad causam" - Não cabimento - Sujeito passivo que participou do processo administrativo - Falecimento do coexecutado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de Andradina - Falecimento do coexecutado após o ajuizamento da pretensão executória originária - Extinção em parte da execução fiscal, face ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva "ad causam" - Não cabimento - Sujeito passivo que participou do processo administrativo - Falecimento do coexecutado em data posterior à constituição do crédito tributário - Possibilidade da ação contra ele - Possibilidade de redirecionamento ao espólio ou, eventualmente, aos herdeiros - Súmula no 392, aqui, não aplicável - Precedentes do E. STJ - Decisão reformada - Agravo provido.